Tribunal: CARF
Processo: 10865.721068/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721068/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.070 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2022
Recorrente
FAZENDA CRESCIUMAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 21032.65269.311006.1.3.02-5726, em 31.10.2006, e-fls. 03-
07, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$2.679,40 do 4o trimestre do ano-calendário de 2005, apurado pelo
regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721068/2011-71
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721068/2011-71

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 13-15:
RELATÓRIO
Trata o presente processo da DCOMP eletrônica 21032.65269.311006.1.3.02-
5726 (fls. 3 a 7) que visa o aproveitamento do saldo negativo de IRPJ apurado no 4o
trimestre do ano-calendário 2005 no valor de R$ 2.679,40 (dois mil, seiscentos e
setenta e nove reais e quarenta centavos).
O débito a compensar está cadastrado no Sief (fl.8).
FUNDAMENTAÇÃO
O cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido, conforme DIPJ/2006,
AC 2005, foi o seguinte (fl. 10):
Ficha 14 A – Apuração do IR sobre o Lucro Presumido – 4o trimestre
Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8% 136.662,46
Resultado da Aplicação do Percentual s/ Rec. Bruta 10.933,00
Rend. e Ganhos Líq. Aplic. Renda Fixa/Variável 34.998,04
Base de Cálculo do Imposto s/ o Lucro Presumido 45.931,04
Imposto Apurado à Alíquota de 15% 6.889,66
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte 9.569,06
Imposto de Renda a Pagar -2.679,40
Em DIRF – Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (fls. 11 e 12),
observa-se que o contribuinte teve retenções no 4o trimestre de 2005 no valor de R$
9.569,06 (nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e seis centavos), em acordo
com a dedução efetuada na apuração do Imposto de Renda do 4o trimestre de 2005 em
DIPJ. A receita correspondente oferecida à tributação no valor de R$ 34.998,04 (trinta
e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e quatro centavos), porém, foi inferior
àquela declarada em DIRF para o trimestre, igual a R$ 56.525,73 (cinqüenta e seis
mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos).
Tomando como base a receita oferecida à tributação à alíquota média de
retenção observada no trimestre de 16,93%, a dedução permitida seria de R$ 5.924,71
(cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos).
Consequentemente, a apuração do IR seria:
Ficha 14 A – Apuração do IR sobre o Lucro Presumido – 4o trimestre
Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8% 136.662,46
Resultado da Aplicação do Percentual s/ Rec. Bruta 10.933,00
Rend. e Ganhos Líq. Aplic. Renda Fixa/Variável 34.998,04
Base de Cálculo do Imposto s/ o Lucro Presumido 45.931,04
Imposto Apurado à Alíquota de 15% 6.889,66
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte 5.924,71
Imposto de Renda a Pagar 964,95
Considerando que no 4o trimestre do ano-calendário 2005 deveria ter sido
apurado imposto de renda a pagar, não há que se falar em compensação de débitos
com o saldo negativo desse período.
CONCLUSÃO
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721068/2011-71

Isso posto, submeto a Sra. Chefe do Serviço de Orientação e Análise Tributária
a proposta de que não seja homologada a compensação declarada na Dcomp objeto
deste processo por ausência de crédito a favor do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 10a Turma DRJ/RPO/SP no 14-96.705, de 28.06.2019, e-fls. 58-60:
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO. RECEITA NÃO OFERECIDA A
TRIBUTAÇÃO NO PERÍODO.
Os valores retidos somente podem ser considerados na apuração de saldo
negativo na proporção das receitas correspondentes oferecidas à tributação no próprio
período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 24.10.2019, e-fl. 69, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.11.2019, e-fls. 71-80, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DO DIREITO
1.
NECESSÁRIOS
CONTRAPONTOS
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO RECORRIDA
Antes de adentrar à efetiva demonstração de seu direito creditório, o qual não
foi reconhecido em 1a instância em razão do excessivo rigor impresso pela Autoridade
Julgadora “a quo” na aferição das provas acostadas, quer a Recorrente apresentar
contrapontos em face dos fundamentos constantes no acórdão recorrido. [...]
Nesse ponto, quer a Recorrente dizer que a conclusão da Autoridade Julgadora,
embora não refute o fato provado na Manifestação de Inconformidade de que os
rendimentos de aplicação financeira foram considerados pelo regime de competência e
o imposto de renda na fonte foi aproveitado pelo regime de caixa (quando da efetiva
retenção), é por demais formalista e fere direito líquido e certo do contribuinte.
Nesse particular, importa salientar que esse procedimento adotado pela
Contribuinte é acobertado pela legislação vigente, eis que no lucro presumido os
rendimentos de aplicações financeiras são tributados pelo regime de caixa, ainda que o
contribuinte tenha adotado no Lucro Presumido o regime de competência.
Observem, Senhores Conselheiros, que a Contribuinte, ora Recorrente, tributou
antes a receita e só depois, quando efetivamente o Banco reteve o imposto no resgate,
deduziu o IR/Fonte na Declaração, gerando o saldo negativo que até então não foi
reconhecido pelas autoridades que apreciaram a questão.
Com efeito, o rendimento foi registrado contabilmente pelo regime de
competência e assim incluído na DIPJ, quando lhe era facultado tributar pelo regime
de caixa, mas fazendo isso agiu em benefício do Fisco, pois a receita foi tributada
antes e o IR Fonte só foi deduzido nos períodos de apuração seguintes. Daí,
evidentemente, decorre a divergência entre o rendimento da DIRF e o rendimento
declarado no trimestre em que o IR foi compensado.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721068/2011-71

Destarte, é preciso dizer que o fato de a Contribuinte não ter deduzido a fonte
no mesmo trimestre em que reconheceu (antecipadamente) o rendimento não lhe retira
o direito, mormente porque exercido dentro do lustro prescricional.
Ademais, não se pode perder de vista que o que está no centro da discussão é o
IR retido na fonte e não o rendimento, apesar de que seu oferecimento à tributação foi
devidamente demonstrado nos autos. [...]
Assim, demonstrado o desacerto da decisão recorrida, sua reforma é medida que
se impõe.
2. DA COMPROVAÇÃO DO SALDO NEGATIVO. DIRETRIZES A SEREM
OBSERVADAS PELO ÓRGÃO JULGADOR
A ora Recorrente não concorda com essa decisão, tendo apresentado, no tópico
antecedente, seu consistente contraponto ao fundamento da decisão recorrida.
Espera, portanto, que a demonstração acostada aos autos sirva, senão ao
reconhecimento imediato do crédito pleiteado, ao menos para que essa Autoridade
Julgadora de 2a instância determine a realização de diligência, a fim de que a
Autoridade Fiscal analise a efetiva existência do crédito pleiteado, atestando sua
certeza e liquidez.
São essas, pois, as diretrizes que a ora Recorrente espera ver observadas por
esse E. Conselho quando da solução do caso que ora lhe é submetido.
2.1. DA DEMONSTRAÇÃO DO SALDO NEGATIVO UTILIZADO E DA
TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OBJETO DE
RETENÇÃO
NA
FONTE.
DEMONSTRATIVOS
E
DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES
Com a finalidade de demonstrar a existência de seu crédito – ou no mínimo
demonstrar sua verossimilhança para fins de determinação de diligencia – a ora
Recorrente elaborou planilha demonstrando que o rendimento correspondente ao
resgate efetuado, cujo IRRF foi deduzido, foi tributado no mesmo período ou em
períodos anteriores (doc. j).
Note, Sr. Conselheiro, que no trabalho de demonstração ora anexado, parte
integrante e indissociável das presentes razões, estão listadas todas as receitas da
atividade e as receitas financeiras auferidas no período sob análise, com a indicação do
respectivo IR retido.
A prova de que esses rendimentos receberam o adequado tratamento legal está
devidamente produzida pela juntada dos Registros Contábeis dos Trimestres do Ano-
calendário de 2006, os quais estão formalizados no Razão das contas de aplicações
financeiras de 2006 (doc. j).
Assim, demonstrada a formação do saldo negativo apropriado, seu
reconhecimento é medida que se impõe.
2.2. DA SUPREMACIA DA VERDADE MATERIAL SOBRE A VERDADE
FORMAL
No tópico destinado ao relato dos fatos, a ora Recorrente sustentou que a
decisão ora recorrida apegou-se ao aspecto meramente formal para contornar a
apreciação que lhe incumbia face ao princípio da verdade material.
Espera que, no caso concreto, a demonstração/documentação juntada, avaliada
sob a luz do principio da verdade material, também informador do processo
administrativo fiscal, resulte no reconhecimento do direito creditório que a
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721068/2011-71

administração tributária, até o momento, insiste em lhe negar. Em caso de dúvida por
parte desse Colegiado, a realização de diligência fica desde já requerida. [...]
Por mais essa razão, impõe-se a reforma da decisão de primeira instância.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
Diante do exposto, a Requerente pede que o seu recurso seja provido, a fim de
reformar a r. decisão de primeira instância, culminando com o reconhecimento do
direito creditório que lhe é legitimo e a consequente homologação das compensações
vinculadas.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a princípios
constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721068/2011-71

As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721068/2011-71

em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721068/2011-71

pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721068/2011-71

do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004). A
partir de 1o de janeiro de 2005 sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de (a) vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias, (b) vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias, (c) dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361
(trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias e (d) quinze por cento, em
aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias. O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil
subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
O reconhecimento do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ que
tenha como dedução de IRRF está condicionado a que a pessoa jurídica ofereça à tributação os
rendimentos correspondentes no mesmo período de apuração. Legítimo é o direito de deduzir o
IRRF retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação
do valor da IRPJ devido desde que se refiram ao 4o trimestre do ano-calendário de 2005. Os
valores constantes nas DIRF constantes nos registros internos da RFB foram considerados no
Despacho Decisório, e-fls. 13-15. Ainda foram analisados os extratos bancários de e-fls. 32-55.
Verifica-se que a Recorrente somente pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. No presente caso foi computado no cálculo o
valor de IRRF de R$5.924,71 correspondente à receita correspondente oferecida à tributação no
valor de R$34.998,04. Este montante é inferior àquele declarada em DIRF para o trimestre, igual
a R$56.525,73, conforme consta corretamente no Despacho Decisório de e-fls. 13-15. Por essa
razão não resta quantia remanescente de IRRF a considerar no cômputo do saldo negativo de
IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2005.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. No curso do
processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas
alegações. As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não
foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais com
força probante conjuntural do direito pleiteado que evidenciem as alegações ali constantes, nos
termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721068/2011-71

do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio
da verdade material.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 10a Turma DRJ/RPO/SP no 14-96.705, de 28.06.2019, e-
fls. 58-60, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A controvérsia reside na possibilidade de utilização da retenção sem
oferecimento da receita correspondente no próprio período de apuração, considerando
que tal receita teria sido oferecida em outro período.
Em primeiro lugar, cabe atestar que a consulta aos sistemas da RFB corrobora a
informação, não contestada pelo contribuinte, de que a receita não foi oferecida na sua
totalidade no período de apuração do saldo negativo pleiteado, conforme imagem a
seguir:
[...]
Ficha 14A – Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido
Discriminação

4o Trimestre

Valor [...]
06. Rendimentos e Ganhos líquidos Aplicações Renda Fixa/Renda Variável
34.998,04
[...]
Portanto, a receita foi insuficiente para a requerida inclusão da totalidade das
retenções do período.
Quanto à alegação de que as receitas teriam sido incluídas em outros períodos
de apuração, tal é irrelevante, pois a apuração é feita período a período e deve ser
oferecida a tributação exatamente quando é auferida e realizada. O correto aqui seria o
contribuinte incluir as receitas e as retenções no mesmo período, pois ambas estão
sujeitas às regras temporais de ocorrência do fato gerador ou de sua antecipação.
Por todo o exposto, não há como dar provimento a qualquer dos argumentos
apresentados. CONCLUSÃO Dessa forma, VOTO por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.070 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721068/2011-71

Assim sendo, o Acórdão da 10a Turma DRJ/RPO/SP no 14-96.705, de 28.06.2019,
e-fls. 58-60, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 96
DF CARF MF
Original